Tribunal: TJMT
Processo: 1031728-72.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031728-72.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELINO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 241.054.491-68 (RECORRENTE), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), AIRTON CARLOS DE BARROS - CPF: 078.254.711-72 (RECORRENTE), BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 046.022.691-68 (RECORRENTE), CATIA REGINA FERREIRA LOPES - CPF: 329.100.701-82 (RECORRENTE), FRANSOIZE JESUS DE MAGALHAES - CPF: 340.148.451-68 (RECORRENTE), JOSE ALBERTO CURVO NETO - CPF: 109.207.141-53 (RECORRENTE), JOSE LUIZ PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 304.424.941-49 (RECORRENTE), JOSEFINA CLEMENTE ANDRADE - CPF: 265.968.141-49 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA GUERRA DA SILVA - CPF: 106.001.911-68 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA REZENDE - CPF: 109.524.541-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 327.812.531-20 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA MIRANDA - CPF: 205.871.201-34 (RECORRENTE), NAGELA RUTH NOLETO RAMOS - CPF: 293.231.691-53 (RECORRENTE), NELSON SANTANA NUNES - CPF: 160.325.271-15 (RECORRENTE), NILSON FERRO DE OLIVEIRA - CPF: 270.186.951-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece o recurso de embargos de declaração interposto após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por ser intempestivo.

Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Embargos de Declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade, manteve a improcedência da ação de cobrança promovida pelo reclamante, a parte embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que o juízo de origem não se manifestou adequadamente sobre a aplicação dos descontos previdenciários e a incidência de correção monetária e juros de mora desde a data dos descontos realizados pela Reclamada no pagamento do precatório.

A Reclamada não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso
não deve ser conhecido
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o recurso inominado foi julgado na sessão virtual de 26 a 29 de agosto de 2024 e o acórdão disponibilizado no sistema no dia 30/08/2024 (ids 236204187 e 236322686).

O artigo 49 da Lei n. 9.099/95 determina: “Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação a data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:

"Enunciado 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Do processo, averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 06/09/2024, sendo, portanto, intempestivo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Posto isso, não conheço dos embargos de declaração, ante a sua manifesta intempestividade.

Ainda assim, importa registrar que o embargante/autor não acosta fundamento suficiente contra a decisão que manteve a improcedência dos pedidos da inicial.

A fundamentação do voto para o afastamento é de que além do arcabouço legislativo, conforme Lei 2.815/1990, Lei 4.592/2004, EC 41/2003, art. 16-A Lei 10.887/2004, convertido em art. 36 da Lei 11.941/2009 assim como TEMA 698 do STJ verifica-se no processo que, na exordial, os reclamantes, ora embargantes, requerem seja
“declarada indevida a contribuição previdenciária descontada dos autores, e seja devolvido todo o montante a esse título do que foi descontado na emissão do precatório requisitório n° 8.011/2004”.

Enquanto na fundamentação da exordial o reclamante requer a restituição da previdência descontada sobre juros de mora, nos pedidos não há menção, apenas há requerimento
ipsi litteris

“
declarar indevida a contribuição previdenciária municipal descontada dos Requerentes, condenando o Requerido a devolver os valores descontados no pagamento do precatório requisitório Precatório nº 8.011/2004, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora simples de 0,5% ao mês desde a data de cada desconto, bem como ao pagamento das custas e honorário sucumbencial, nos termos da lei.”.

O

que afronta o disposto pacificado pelo STJ.

Não há como reconhecer o pleito uma vez que o ART. 35 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, e precedentes do STJ regulamentam o pagamento de Precatório, e não havendo qualquer delimitação na exordial, é devido os descontos no ato da emissão do precatório, inclusive tal questão foi esclarecida nos autos.

No termo de audiência em que foi celebrado acordo entre as partes, antes de expedido o precatório, para fins de pagamento das verbas de natureza salarial, conforme consta do id.
149942188 pág. 26 – 29
não há menção quanto a isenção de verbas previdenciárias sobre o precatório muito pelo contrário, verifica-se conforme colaciono abaixo, expressamente consignado que seriam calculados e recolhidos:

Portanto, quando dos cálculos houve a regular dedução previdenciária.

Não cabem os embargos ora opostos.

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, ausente os requisitos objetivos de tempestividade SEQUER RECEBO os embargos de declaração.

Conforme entendimento desta turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE- PRAZO RECURSAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece o recurso de embargos de declaração interposto após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por ser intempestivo.

Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Recurso não conhecido.

(N.U 1026528-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, ante a sua manifesta intempestividade.

Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (Art. 1.026, § 3º do CPC).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024